Tribunal: TJDFT
Processo: 0731735-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE LEGAL. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. O contrato de prestação de serviços advocatícios extrai a sua aptidão executiva dos artigos 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 24, caput, da Lei 8.906/1994.
III. Demonstrada a contratação e a prestação dos serviços advocatícios, bem como o proveito econômico obtido em função do qual incidem os honorários convencionados, o título executivo extrajudicial atende às exigências de certeza, liquidez e exigibilidade prescritas nos artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil.
IV. Não pode ser reconhecido excesso de execução na hipótese em que a matéria não foi deduzida nos embargos à execução na forma do artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil.
V. Se o crédito invocado pelo devedor nos embargos à execução depende de reconhecimento judicial em sede própria, não pode ser abatido da dívida pelo mecanismo compensatório, consoante a inteligência dos artigos 368 e 369 do Código Civil.
VI. Apelação do Embargante desprovida. Apelação do Embargado provida.